Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715427-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA DE CASTRO AGRAVADO: ROBERTO MARCOS MAGALHAES BRITTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Serviço de Autuação de Processos Originários para verificação da prevenção indicada na Certidão de ID 16705308, considerando a ausência de identidade entre as partes do processo originário e do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador